Tribunal: TJMT
Processo: 0002377-90.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002377-90.2016.8.11.0006
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A. e o segundo pelo frigorífico Minerva S.A. ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara de Barra do Garças que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Silvonet de Campos na Ação de Cobrança c/c Indenização ajuizada pelo Apelado em face dos Apelantes.
Do manuseio dos autos, verifica-se que apresentadas as razões dos apelos, os autos foram digitalizados e pela Juíza da causa foi determinada a intimação das partes contrárias para apresentar contraminuta.
Em consulta aos “dados do processo de referência”, verifiquei que a determinação judicial teria sido publicada no DJe 11.162, de 14/02/2022. Todavia, ao acessar mencionado Diário Judicial Eletrônico, não foi possível identificar a citada intimação, o que justifica a ausência de contrarrazões por parte do frigorífico Minerva S.A. e do Apelado Silvonet de Campos.
Diante disso, para evitar prejuízo na defesa das partes, converto o julgamento em diligência e concedo o prazo legal para, querendo, a empresa Minerva S.A. e o pecuarista Silvonet de Campos apresentem contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal